Tribunal: STF
Processo: ARE 1358981
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado do Rio de Janeiro (peça 6), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação, assim ementado (peça 2):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA DETERMINAR QUE O ESTADO SE ABSTENHA DE APLICAR AS SANÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI N° 7.990/18 EM FACE DA AGRAVADA. APARENTE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA REFERIDA LEI ESTADUAL EM FACE DO QUE DISPÕEM AS NORMAS DOS ARTS. 22, IV, E 24, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. A UNIÃO TEM COMPETÊNCIA PRIVATIVA PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETE AO PODER CONCEDENTE ESTABELECER AS NORMAS RELATIVAS AOS DIREITOS DOS USUÁRIOS. SÚMULA N° 59 DESTE TRIBUNAL NO SENTIDO DE QUE SOMENTE SE REFORMA A DECISÃO QUE CONCEDE OU NÃO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SE TERATOLÓGICA, CONTRÁRIA À LEI OU À EVIDENTE PROVA DOS AUTOS. DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NESTAS HIPÓTESES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade aos arts. 102, I, ‘a’, e 24, VIII, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a ocorrência de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para analisar a constitucionalidade de leis em abstrato e, ainda, não há que se falar em violação à competência privativa da União no caso, estando a lei em perfeita consonância com o sistema federativo de repartição de competências.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o presente recurso.



    É que o apelo extremo foi interposto contra decisão de natureza precária relativa à antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Estado do Rio de Janeiro se abstenha de aplicar as sanções estabelecidas em legislação local. Dessa forma, não restou preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal que prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar por meio de recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância. Nesse sentido: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO ACÓRDÃO QUE CONFIRMA DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO “FUMUS BONI JURIS” E DO “PERICULUM IN MORA” INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não cabe recurso extraordinário contra decisões que concedem ou que denegam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios – precisamente porque fundados em mera verificação não conclusiva da ocorrência do “periculum in mora” e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada – não veiculam qualquer juízo definitivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em consequência, às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Precedentes.



    (AI 597.618 AgR, Relator o ministro Celso de Mello – meus grifos)



    Incide, pois, o óbice do enunciado n. 735 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte redação:



    Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.



    Dessa forma, ambas as turmas já fixaram orientação no sentido de que o ato decisório que apenas aprecia a ocorrência do “periculum in mora” e a relevância jurídica da pretensão deduzida pelo autor não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, motivo pelo qual o recurso extraordinário é inadmissível. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR, LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.179.493 ED, Relator o ministro Ricardo Lewandowski – meus grifos) 



    [...] 4. É pacífico o entendimento da Corte no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão que concede ou indefere medida liminar. Incidência da Súmula nº 735/STF.



    5. Agravo regimental não provido.



    (ARE 742.479 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli – meus grifos) 



    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do Código de Processo Civil c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator